Tribunal: TJSP
Processo: 1001725-69.2021.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ATENDIDA- EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO BEM DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO COMPROVAM A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE DA PARTE – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.